Tribunal: TJSP
Processo: 0002955-32.2020.8.26.0154
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e ambiguidade. Cabimento.
A) Constatado erro material ao mencionar "delitos de receptação, roubo majorado e corrupção de menores" quando se tratava de "delito de tráfico de drogas". Correção que se impõe. Inexistência de reflexos na manutenção do benefício.

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e ambiguidade. Cabimento.
A) Constatado erro material ao mencionar "delitos de receptação, roubo majorado e corrupção de menores" quando se tratava de "delito de tráfico de drogas". Correção que se impõe. Inexistência de reflexos na manutenção do benefício. B) A intimação da sentenciada para justificar o não pagamento da multa, mostrou-se implicitamente desnecessária diante da manutenção da progressão de regime.

Embargos acolhidos, sem modificação do julgado.